Tribunal: CARF
Processo: 11610.006053/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO.
A alegação genérica de que cabe ao beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução não traz respaldo suficiente para a manutenção da glosa de despesas médicas por parte da autoridade julgadora, mormente quando não são apontados vícios formais nos recibos apresentados ou outros elementos hábeis à formação dessa convicção.
INOVAÇÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO, NOS FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Restando superados, pelo órgão julgador, os fundamentos que embasaram o lançamento fiscal, impõe-se o cancelamento do respectivo crédito tributário, sendo vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006053/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.870 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
RAFAEL DE PAULA AGUIAR ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO.
A alegação genérica de que cabe ao beneficiário dos recibos provar que
realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos comprovantes,
bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução não traz respaldo
suficiente para a manutenção da glosa de despesas médicas por parte da
autoridade julgadora, mormente quando não são apontados vícios formais nos
recibos apresentados ou outros elementos hábeis à formação dessa convicção.
INOVAÇÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO, NOS FUNDAMENTOS DO
LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Restando superados, pelo órgão julgador, os fundamentos que embasaram o
lançamento fiscal, impõe-se o cancelamento do respectivo crédito tributário,
sendo vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006053/2009-19
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006053/2009-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento relativo ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas
IRPF/ 2006, ano-calendário 2005, na qual consta glosa de Despesas com Instrução no
valor de R$ 2.198,00, de Despesas Médicas no valor de R$ 11.000,00 e Omissão de
Rendimentos no valor de R$ 3.883,75.
O impugnante alega, em síntese, que as despesas com instrução refere-se ao curso
universitário do próprio contribuinte, conforme comprovantes da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo; que anexa todos os recibos dos pagamentos
efetuados ao Dr. Kennedy Nejar referentes aos honorários médicos; que anexa também
cópias de microfilmes bancários referentes a alguns dos cheques passados ao Dr.
Kennedy.
A DRJ julgou procedente em parte a defesa apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário, reiterando os termos
da impugnação apresentada no que tange à única matéria remanescente após a decisão de
primeira instância, qual seja: dedução indevida de despesas médicas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, das seguintes infrações à legislação de regência
do IRPF: (i) dedução indevida com despesas de instrução, (ii) dedução indevida de despesas
médicas e (iii) omissão de rendimentos do trabalho.
Destaque-se, desde já, que, a infração relativa à omissão de rendimentos não foi
contestada pelo Contribuinte e a infração referente à dedução indevida de despesas com
instrução foi afastada pelo órgão julgador de primeira instância, pelo que remanesce nesta fase
processual a discussão acerca da infração referente à dedução indevida de despesas médicas.
Sobre esta infração (dedução indevida de despesas médicas), a autoridade
administrativa fiscal assim justificou o lançamento fiscal:
Glosa da despesa médica de R$ 11.000,00, do profissional Kennedy Nejar, referente a
honorários por assistência medida psicoterápica referente ao ano de 2005. Porém o
recibo foi emitido em 10/02/2006, referente a tratamento realizado no ano anterior, não
identifica o paciente e as datas dos atendimentos. Ressaltamos que o recibo deve
identificar a data em que foi efetuado o pagamento, neste caso, se o pagamento foi
realizado em 10/02/2006, como verificado, a dedução não pode ser realizada no
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006053/2009-19

exercício 2006, ano calendário 2005. Nos exercícios 2005 e 2007, o contribuinte
apresenta recibos do mesmo profissional e como no presente exercício o valor é
elevado, ou seja R$ 15.000,00 para 2005 e R$ 12.000,00 para 2007.
Acerca da infração em análise, o Contribuinte, junto com a impugnação
apresentada, trouxe aos autos os recibos contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência da matéria, quais sejam: indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu.
Superando o fundamento da autoridade administrativa fiscal neste particular, a
DRJ, fazendo ilações acerca do elevador valor das despesas médicas quando comparadas com os
rendimentos declarados pelo mesmo, manteve a glosa em análise sob a justificativa de que o
Contribuinte não logrou demonstrar a efetiva transferência dos valores, quer através de cópia
de cheque, ordem de pagamento, transferências bancárias e outros.
É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido:
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A emissão de recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra o credor, mas
não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
O Impugnante, não logrou demonstrar a efetiva transferência dos valores, quer através
de cópia de cheque, ordem de pagamento, transferências bancárias e outros.
(grifo original)
Ora, a mudança de critério jurídico do lançamento viola o princípio da legalidade
que pauta a formulação das autuações fiscais; sua revisão em processos administrativos e a
segurança jurídica que deve vigorar nas relações entre fisco e contribuinte.
Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede
recursal, não se pode conceber que a manutenção do lançamento se dê por fundamentos não
cogitados na autuação.
Embora compreenda que, conforme art. 145 do CTN, o lançamento pode ser
alterado em virtude de impugnação, contudo, o limite dessa alteração é a matéria objeto da
autuação. Neste sentido, confira-se os julgados abaixo desse Egrégio Conselho:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO INOVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
É insubsistente a parcela de crédito tributário, tida como 'mantida' pela autoridade
administrativa julgadora, quando se constata que ela está fundada em elementos não
considerados no lançamento original (ac. 10516.834, Cons. rel. Wilson Fernandes
Guimarães, j. em 22.01.08).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O dever poder de decidir conferido ao Delegado da Receita Federal de Julgamento está
adstrito aos termos do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, não lhe sendo
permitido aperfeiçoá-lo ou transformá-lo de qualquer forma, sob pena de transposição
de sua competência legal (Acórdão no 10322.569, de 27/07/2006).
ERRO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE
PELA AUTORIDADE JULGADORA
A autoridade julgadora (DRJ ou Conselho de Contribuintes) não é permitido ajustar o
lançamento, ainda que na motivação constante da descrição dos fatos, por faltar-lhe
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006053/2009-19

competência para tanto e também por implicar cerceamento ao direito de defesa
(Acórdão no 10809.256, de 28/03/2007).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA
Na apreciação de recurso especial de divergência a Câmara deve cingir-se à matéria de
direito em litígio e de eventuais preliminares. Inadmissível o aperfeiçoamento ou
inovação do lançamento, ainda que estes não importem em agravamento da exigência,
mas caracterizam mudança de critérios jurídicos do lançamento (Acórdão
CSRF/0104.535, de 09/06/2003).
Ainda que fosse possível tal alteração, melhor sorte não assistiria à decisão de
primeira instância.
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, abaixo transcritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, vigente à época
dos fatos geradores, in verbis:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006053/2009-19

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A DRJ, conforme noticiado linhas acima, manteve a glosa em análise, tendo
concluído que, no presente caso, o Contribuinte não logrou demonstrar a efetiva transferência
dos valores, quer através de cópia de cheque, ordem de pagamento, transferências bancárias e
outros.
Não comungo, contudo, das conclusões a que a instância a quo chegou, em
decorrência do indigitado levantamento de provas.
É fato, conforme a ciência processual já há muito firmou, que recibos são
instrumentos particulares que comprovam a quitação do negócio jurídico, não se
consubstanciando em prova inequívoca da realização de um pagamento.
Apesar disso, deve-se reconhecer que a própria legislação tributária conferiu a
esse tipo de documento o valor de prova do pagamento, consoante disposto no inciso III do § 2o
do art. 8o da Lei no 9.250/95 - anote-se que um documento de transferência bancária, por
exemplo, não possui todos os elementos discriminados na legislação, tais como o endereço do
profissional prestador do serviço, ao contrário do recibo, que possui campos de preenchimento
adequados para esses fins.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006053/2009-19

Desta sorte, a regra geral é a aceitação de recibos, caso atendidos os seus
requisitos formais, motivo pelo qual a exigência de elementos adicionais para a comprovação das
despesas médicas deve ser devidamente fundamentada, sob pena de violação do princípio da
proteção da boa-fé e da legítima confiança que norteiam a relação fisco-contribuinte.
O acórdão atacado não vislumbrou vícios de forma nos recibos trazidos.
Dessa forma, entendo que não restaram suficientemente claras as razões para
infirmar o valor probatório dos recibos apresentados, motivo pelo qual deve ser reformada a
decisão de primeira instância de modo a restabelecer a dedução da despesa médica glosada pela
fiscalização.
Com relação à alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo Contribuinte,
cumpre destacar que, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 11, não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Da mesma forma, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira
instância por ausência de adequada motivação. A decisão de primeira instância está devidamente
fundamentada de acordo com o entendimento perfilhado pelo órgão julgador de origem.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
a dedução da despesa médica glosada pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 197
DF CARF MF
Original